Tribunal: TJSP
Processo: 2077158-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077158-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS e Paciente GABRIEL MARTINS SCINSKAS, é
impetrado MM. JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2077158-05.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 2/5
HABEAS CORPUS No 2077158-05.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS
PACIENTE: GABRIEL MARTINS SCINSKAS
VOTO No 49.336
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito
de tráfico de drogas.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS, em favor de GABRIEL MARTINS SCINSKAS,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da 2a Vara Criminal, da Comarca de Presidente Prudente, que converteu o
flagrante em prisão preventiva (fl. 100/103). Objetiva a concessão da liberdade
provisória ou, aduzindo, em síntese, fundamentação inidônea da r. decisão e a
excepcionalidade da manutenção das prisões preventivas diante do cenário de
pandemia do novo coronavírus, com fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls.
01/07).
Dispensadas as informações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2077158-05.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 3/5
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante por
suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o flagrante sido convertido
em preventiva, aos 10 de abril de 2020, em decisão fundamentada às fls.
100/103.
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
liberdade provisória ou à prisão albergue domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2077158-05.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 4/5
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.

Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2077158-05.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 5/5
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator